Tribunal: TJSP
Processo: 2086948-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADO O RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – NÃO CONHECIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" E DA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADO O RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – NÃO CONHECIMENTO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" E DA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086948-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente PAULO
HENRIQUE SANTOS DA SILVA e Impetrante PATRICIA CRISTINA MANDALHO
JACON, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ -
CAMPINAS/DEECRIM U.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086948-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13459
2
Habeas Corpus no 2086948-13.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Paulo Henrique Santos da Silva
Impetrante: Patricia Cristina Mandalho Jacon
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
Voto no 13459
HABEAS CORPUS PLEITEADO O RESTABELECIMENTO
DO
REGIME
ABERTO

NÃO
CONHECIMENTO

Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como substituto de
recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do
artigo 197 da Lei no 7.210/84. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO
REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO
“COVID-19” E DA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ NÃO
FORMULADO AO JUÍZO A QUO IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
Necessária a análise do
pedido pelo Juízo das Execuções, sob pena de supressão de
instância. Ordem não conhecida.
Vistos.
Patricia Cristina Mandalho Jacon, Advogada inscrita
na OAB/SP sob no 140.470, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Paulo Henrique Santos da Silva, apontando como autoridade
coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que,
diante da comunicação do suposto cometimento de falta média, determinou a
suspensão do regime aberto. Afirma que o Paciente progrediu ao regime aberto
em 07.04.2020, todavia, em procedimento para deixar a unidade prisional, seus
pertences foram revistados, sendo localizados a quantia de R$ 50,00 e 178
maços de cigarros. Alega, ainda, a necessidade da liberação do Paciente ao
regime aberto diante da pandemia do “COVID-19” e menciona a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086948-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13459
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
restabelecido o regime aberto ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 21/23).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 26/27), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito,
pela sua denegação (fls. 37/47).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 12.05.2020, que o término de
cumprimento da pena do Paciente está previsto para 22.09.2024 e, em
08.04.2020, ele foi progredido ao regime aberto, todavia, em 09.04.2020, foi
informado que o Paciente havia cometido, em tese, falta disciplinar de
natureza média, razão pela qual foi suspensa a progressão ao regime aberto e
requisitada a sindicância para a apuração de eventual falta e suas possíveis
consequências, sendo cobrado o envio da conclusão com brevidade.
Depreende-se das informações, ainda, que a atual unidade não apresenta
superlotação, não anunciou qualquer caso de “COVID-19”, estando em
termos os procedimentos sanitários mínimos para a contenção da doença no
ambiente carcerário (fls. 26/27).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086948-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13459
4
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual
seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe:
"Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível agora a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas
corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não se pode deixar de ressaltar
que a decisão de progressão ao regime aberto foi suspensa de forma
fundamentada, porque nela constava que o diretor do estabelecimento
somente deveria cumpri-la se o sentenciado ostentasse bom comportamento
carcerário em 08.04.2020 (fls. 15), tendo o diretor comunicado o suposto
cometimento de falta disciplinar de natureza média em 08.04.2020 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086948-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13459
5
17/18), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal, a ser
sanado por esta via. Ademais, conforme verifico em consulta digitais do
processo original, a sindicância já foi juntada aos autos da execução, tendo a
autoridade administrativa da unidade prisional concluído pela prática de falta
disciplinar de natureza média, consistente em infração ao disposto no artigo
45, incisos XVI, XII e XXIII, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de
Administração Penitenciária (fls. 141/161 dos autos originais).
Quanto ao pedido de progressão ao regime aberto,
formulado com base na pandemia do “COVID-19” e na Recomendação no
62/2020 do CNJ, não havendo informações de que tenha sido formulado
perante o Juízo das Execuções, não se pode atribuir a tal autoridade a
submissão da Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise por este Tribunal de Justiça
implicaria em inconteste supressão de instância.
Necessário, portanto, que o pedido seja antes
submetido à análise do Juízo a quo.
Ante
o
exposto,
não
conheço
da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator